Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006719-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: BRUNO DE SOUZA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Bruno de Souza Pereira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Inicia a defesa destacando os bons predicados do paciente, visto ser réu primário, possuir endereço fixo no distrito da culpa e exercer trabalho lícito na Empresa Burgues Pneus e Rodas.
Sustenta que a prisão preventiva foi decretada para a garantia na ordem pública, contudo desprovida de fundamentação válida, uma vez que apenas fez menção ao processo criminal que Bruno responde.
Argumenta que, na referida ação criminal (Ação Penal Código n. 583299), o paciente foi denunciado pelo delito de receptação e não de roubo e que, em alegações finais, o Ministério Público requereu sua absolvição, entretanto, o processo não foi sentenciado.
Ao final, o impetrante pugna pela concessão da ordem, ainda que com a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.
É o necessário.
Decido.
O paciente foi preso em flagrante em 20.04.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, do CP.
Segundo consta do Boletim de Ocorrência n. 2021.97041, em 19.04.2021, aproximadamente 23h30m, a equipe Rotam 01, em patrulhamento tático pelo Parque Jatobá, recebeu informação via Ciosp de uma tentativa de roubo na Marmoraria “JR”.
Em rondas pelo bairro, a VTR G75, ao passar em frente ao Condomínio “Chapada dos Pinheiros”, foi comunicada que um vigilante da empresa “Unifort” acabara de ser vítima de um delito de roubo, exercido com o uso de uma faca.
O ofendido, Admilson José, informou que foi subtraída sua carteira com documentos pessoais e veicular; um aparelho celular marca Motorola Plus G7; e R$ 1.500,00 em espécie (mil e quinhentos reais) (id. 84283499 - Pág. 21).
Ainda, em seu relato, afirmou que a ação foi realizada por três suspeitos, sendo que “enquanto dois reviravam o local atrás de objetos de valor, um ficava atrás do declarante “afiando uma faca” e ameaçando o declarante o tempo todo de morte”, além disso, relata que “ficou rendido pelos suspeitos por cerca de uma hora” (id. 84283499 - Pág. 20).
Realizadas buscas em um matagal próximo, os acusados foram localizados, Thiago com uma faca na cintura e Bruno com dinheiro no bolso (id. 84283499 - Pág. 41).
Na mesma ação, houve a tentativa de roubo de seis aparelhos de ar condicionado; dezessete rolos de fio vermelho; uma lixadeira; e dez rolos de fio azul, contudo esses bens foram encontrados próximos ao refeitório da obra da Construtora “MRV” (id. 84283499 - Pág. 42).
Ouvido em sede extrajudicial, Bruno confessou ter cometido o delito (id. 84283499 - Pág. 28).
O juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:
“(...) Consta do flagrante que a vítima Admilson José de Araújo foi surpreendida em uma obra da “Construtora MRV” por três indivíduos, os quais anunciaram o assalto.
Em seguida, os assaltantes amarraram as mãos da vítima e um dos assaltantes ficou enfiando a faca por trás da vítima ameaçando-a de morte a todo tempo e ordenando que ela permanecesse com a cabeça baixa.
A vítima relata que ficou como refém por pelo menos uma hora, sendo constantemente ameaçada de morte pelos assaltantes. Segundo as investigações, depois de recolherem vários objetos da vítima e da obra, o alarme disparou e os assaltantes fugiram, mas polícia foi acionada e, em diligência efetuou a prisão de BRUNO e THIAGO, os quais foram por ela reconhecidos (id. 53780638).
Interrogado pela Autoridade Policial, o indiciado BRUNO confessou sua participação no crime, delatando também a participação de THIAGO (id. 53780628).
Há, como se vê, prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria imputada ao indiciado BRUNO, sendo certo, ainda, que a consulta ao “Sistema Siap” informa que ele responde a uma ação penal Cód. 583299 e um IP Cód. 600624, ambos por roubo.
A conversão da sua prisão em flagrante em preventiva é plenamente justificável para garantia da ordem pública, mormente em razão do “modus operandi” da sua conduta, que ameaçaram a vítima de morte a todo tempo. (...)
É certo, por fim, que o autuado responde a outra ação penal e também a um inquérito policial, circunstância que indica que outras medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para refrear seu ímpeto criminoso. Destarte, mesmo tendo em mente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a exceção, como se depreende do §6o, do art. 282, do Código de Processo Penal, não vislumbro, neste momento, outro caminho que não seja a manutenção da custódia cautelar do indiciado.” (id. 84283499 - Pág. 62-64).
A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há ilegalidade na decisão exarada pelo magistrado primevo.
Em uma análise inicial, verifico que a custódia cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, exercida com arma branca, em concurso de agentes, e mediante restrição da liberdade da vítima, verbis:
“A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa - violenta, exercida com grave ameaça às vítimas, emprego de arma de fogo e mediante restrição de suas liberdades” (STJ. HC 619000 / MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 15.04.2021).
Muito embora a defesa sustente a primariedade do paciente, a existência de registro pela prática de crimes anteriores denota maior risco de reiteração delitiva e, portanto, constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar[1].
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021.
TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.